Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720869-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE BRITO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação n. 0700544-20.2020.8.07.0019, rejeitou as preliminares alegadas pelo réu/agravante, nos seguintes termos: 1 – Questões Processuais Pendentes de Decisão a) Do Segredo de Justiça Indefiro o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça, uma vez que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 178 do CPC. Além disso, as informações constantes nos autos não envolvem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, pois apenas envolvem discussão acerca de valores vinculados ao PASEP. b) Da Impugnação à Gratuidade da Justiça Não prospera a impugnação à gratuidade da justiça formulada pela ré. Incumbe ao impugnante demonstrar que a parte beneficiada pela gratuidade da justiça dispõe de recursos para arcar com as custas do processo sem comprometer sua própria subsistência. No caso em exame, tal ônus não foi desincumbido pela parte demandada. Indefiro, desse modo, o pedido de revogação do benefício. 2. Pressuposto Processual Subjetivo - Da Incompetência Absoluta Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, visto que nenhuma das entidades previstas no art. 109, inciso I, da Constituição da República integram um dos polos da ação. 3 – Condição da Ação - Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam Igualmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, uma vez a aferição da responsabilidade da parte ré na administração de montantes vinculados à conta PASEP confunde-se com o próprio mérito da causa. Num. 65181752 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ROMULO TELES - 10/06/2020 16:05:24 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061016052454600000061987674 Número do documento: 20061016052454600000061987674 4 – Da Não Incidência do Código de Defesa do Consumidor Não é caso de aplicação do microssistema protetivo do consumidor, tendo em vista que ao administrar programa governamental e submetido a regime especial, a instituição financeira demandada não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo (Acórdão 1246172, 07315520620198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5 – Do Ônus da Prova Diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e não se verificando os requisitos do art. 373, §1o, do CPC, o ônus da prova se distribui pela sua regulação ordinária. 6 – Conclusão Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. No mais, a parte demandada não apresentou requerimento específico de produção de provas (ID n. 63653230) e a parte autora dispensou a dilação probatória (ID n. 64241811), fazendo-se incidir a preclusão. Desse modo, infere-se que o feito está maduro para julgamento, sobretudo diante do acervo documental acostado aos autos. Declaro, pois, saneado o processo. Após o transcurso dos prazos previstos no art. 357, §1o, e 1015, inciso III, ambos do CPC (STJ. 4a Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018), remetam os autos ao NUPMETAS. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; Ao final, pede: 1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; 2) Seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos de no 07005442020208070019; 3) No mérito, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição; 4) Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 17362386 e 17362387). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Em relação à legitimidade ad causam do Banco do Brasil, o autor, em sua exordial, aduz que: (i) o réu/agravante é o gestor do PASEP; (ii) o réu não cumpriu a obrigação de corrigir monetariamente os valores objetos de depósito; (iii) não se discute as normas de administração dos fundos do PASEP ou mesmo a forma e os repasses realizados pela União; (iv) não há indícios de que a Administração Direta tenha agido de forma irregular, além do que está comprovado o repasse; (v) houve desvios dos valores repassados pela União, bem como má-gestão no que diz respeito à utilização dos valores. O réu/agravante, por sua vez, no que concerne à legitimidade ad causam, assevera que: (i) é apenas um depositário dos valores do Fundo do PASEP; (ii) não realiza atos de gestão; (iii) cabe à União estabelecer os índices de reajuste e de calcular a atualização dos saldos; (iv) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) a União deve figurar no polo passivo. Desse modo, é possível afirmar que, em relação aos problemas da legitimidade e da competência (nesse caso intrinsecamente ligadas), a controvérsia reside em saber quem teria dado causa ao suposto dano material. A reflexão sobre a legitimidade passiva não prescinde da análise do direito material envolvido. A definição das atribuições de cada parte, portanto, é fundamental para estabelecer quem deve figurar no polo passivo. No caso concreto, a parte autora, ora Agravada, alega que o Banco do Brasil (ora agravante) não geriu adequadamente o Fundo do PASEP, gerando diversos prejuízos aos beneficiários e, ao mesmo tempo, afirma que não vislumbra qualquer ato que enseje a responsabilidade da União. As atribuições do Banco do Brasil (agravante) e da União em relação ao Fundo PASEP estão descritas nos arts. 4 e 12 do Decreto n. 9.987/2019: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 ; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto. Analisando-se os supracitados dispositivos jurídicos, percebe-se que compete ao Conselho Diretor estabelecer o índice de correção, bem como de calcular a atualização financeira; compete ao Banco do Brasil creditar nas contas do PASEP os valores indicados e autorizados pelo Fundo do PASEP. A parte autora, ora Agravada, ao alegar que não vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da União, o faz com base nos extratos que demonstram a ocorrência do repasse dos valores ao Banco do Brasil. Essa seria a fundamentação principal para não incluir a União como litisconsorte passiva necessária. Assim, a causa de pedir vertida pela parte autora, ora agravada, tem lastro na suposta má-gestão do Banco Brasil, ora Agravante, bem como na possível ocorrência de desvios. Do ponto de vista probatório, as alegações de fato que demandam dilação probatória são: (i) ocorrência de insuficiência de numerário nas contas; (ii) existência de conduta ilícita por parte do Banco do Brasil que tenha ocasionado a suposta insuficiência na conta do beneficiário, a ensejar a configuração da sua responsabilidade pelos danos causados. Por outro lado, constata-se que o esclarecimento da questão também demanda a análise da suposta responsabilidade da União em relação à insuficiência de valores, vez que, de acordo com art. 4o do Decreto 9.978/19, a União é a verdadeira gestora do Fundo PASEP, cabendo ao Banco do Brasil agir nos limites daquilo que foi previamente determinado pelo Conselho Diretor. Assim, cogitando-se acerca de uma eventual procedência do pedido, algumas possibilidades se descortinam: (i) existe o dano e a União não é responsável por ele, sendo responsável somente o Banco do Brasil; (ii) existe o dano e União é responsável por ele, excluindo-se o Banco do Brasil; (iii) existe o dano e tanto a União quanto o Banco do Brasil são responsáveis por ele (solidariamente ou subsidiariamente). Tal constatação leva ao raciocínio de que a União deve compor o polo passivo da ação, pois: (i) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo necessário, em razão da natureza da situação jurídica controvertida, nos termos do art. 114; (ii) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo alternativo, em razão da indeterminação do autor do dano, sendo necessária a dilação probatória para a identificação do responsável pela situação jurídica danosa. Entende-se, portanto, que ao menos nesse momento processual é imprescindível a participação da União como litisconsorte passiva, a fim de que sejam averiguadas as alegações de fato vertidas pela parte autora, ora Agravada, e seja possível identificar o responsável pelo suposto dano patrimonial causado ao beneficiário. Embora os institutos da legitimidade e da competência sejam autônomos e distintos entre si, no caso concreto, estabelecem intrínseca consequência prática. Isso porque, a conclusão de que a União deve compor o polo passivo da demanda como litisconsorte, afasta a aplicabilidade do Enunciado n. 42 da Súmula do STJ, e atrai a incidência do art. 109, II, da Constituição Federal, ensejando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O deslocamento da competência, no caso em questão, decorre em razão da pessoa (União) e configura hipótese de competência absoluta. Ante o exposto, presentes os requisitos expressos no parágrafo único do art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso, com fulcro no art. 1.019, inc. I, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2020 14:31:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador